Tribunal: TJMT
Processo: 1004832-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004832-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLA COSTA VIEIRA - CPF: 971.145.451-34 (AGRAVANTE), MARCUS WELLINGTON FRANKLIN LIMA - CPF: 942.173.941-87 (AGRAVADO), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), E. L. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004832-81.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA TRANSITÓRIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No contexto dos autos, há respaldo para a redução dos alimentos fixados em
50%
para
30%
do salário mínimo porque dentro da capacidade econômica da alimentante e sem comprometer a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004832-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIELLA COSTA VIEIRA

AGRAVADO: MARCUS WELLINGTON FRANKLIN LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Daniella Costa Vieira.

Ação
:

de Alimentos ajuizada por Marcus Wellington Franklin Lima, representante dos menores G. V. F. e D. W. V. F.

Decisão agravada
: fixou alimentos provisórios em favor dos menores G. V. F. (31.07.2004) e D. W. V. F. (26.09.2008) em 50% do salário mínimo vigente, equivalente a R$499,00.

Agravo
: busca, em síntese, a reforma da decisão para reduzir o valor dos alimentos provisórios de 50% para 20% do salário mínimo vigente, porquanto comprova renda no patamar de 01 salário mínimo (Id. 35042544).

Acrescenta que tem filho de relacionamento anterior e que arca com 50% do valor da mensalidade escolar do mesmo (R$155,00).

Alega, ainda, que paga prestação de uma motocicleta no valor de R$352,57 e mensalidade reduzida do curso de Educação Física no importe de R$403,00.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em contraminuta (Id 41221978), os agravados pugnam pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento do agravo (Id 41451964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020